Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. ESTUPRO QUALIFICADO. MENOR 18 ANOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de estupro qualificado e estupro de vulnerável, em concurso material (arts. 213, § 1o e 217-A, § 1o, do CP c/c art. 2o, I, Lei no 14.344/22), com imposição de pena de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (I) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação; (II) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual; (III) a exclusão da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria; (IV) decidir sobre a exclusão ou diminuição da indenização fixada por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório — incluindo o depoimento firme e coerente das vítimas, corroborado por testemunhos e exames periciais, são suficientes para embasar as especificações, afastando a alegação de insuficiências de provas.
A desclassificação para importunação sexual é incabível, pois o crime de estupro de vulnerável é caracterizado pela incapacidade da vítima de oferecer resistência, independentemente de quem provocou o estado de embriaguez. No caso, a embriaguez foi suficiente para tornar a vítima incapaz de consentir, enquadrando-se no conceito de vulnerabilidade prevista no art. 217-A, §1o, do CP.
Cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime no estupro de vulnerável quando, mesmo diante da diminuição da capacidade de resistência da vítima pela embriaguez, o acusado age com violência desnecessária e exacerbada para a situação.
A fixação de indenização por danos morais encontra amparo no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, e o valor arbitrado pela sentença se mostra razoável e proporcional, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes sexuais, o depoimento da vítima possui especial relevância em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, possui elevada relevância, considerando-se a dificuldade de obtenção de provas diretas em crimes dessa natureza.
Na dosimetria da pena, as circunstâncias do crime são fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução do crime, devendo ser valoradas negativamente quando influenciam a gravidade do crime.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018).
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 213, 217-A; CP, art. 387; 14.344/22
Jurisprudência relevante: STJ, Recurso Especial n. 1.675.874/MS; AgRg no REsp n. 1.387.883/MG; TJDFT Acórdão 1818029, 07081096120228070020; Acórdão 1818029, 070810961202280700205.